Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722726-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUSA FAVORETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDNA CONCEICAO DA COSTA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com a decisão que conheceu do agravo interposto pela defesa de DOUGLAS DE SOUSA FAVORETO (ofensor) para não conhecer do recurso especial (ID 50206217). Destarte, permanece hígido o acórdão proferido por este colegiado no ID 39078124. Reautue-se para a classe Reclamação. Dê-se ciência às partes. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 17:43:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator